Tribunal: TJDFT
Processo: 0721416-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE INCLUSÃO DA UNIÃO E BACEN NO POLO PASSIVO E CONVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO PELO RITO COMUM DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC E BTN. MARÇO DE 1990. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTA VINCULADA E SLIP/XER. INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO EM MARÇO DE 1990. IMPUGNAÇÃO. INIDONEIDADE DOCUMENTAL NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que, nos autos de liquidação individual de sentença coletiva (processo n. 94.008514-1) movida contra o Banco do Brasil S.A., julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial, sob o entendimento de que o “requerente não pagou as parcelas relativas ao financiamento então concedido”, de modo que não faria jus à restituição “decorrente da correção monetária debitada pelo Banco do Brasil em decorrência do Plano Collor I, que incidiu no mês de março de 1990”.
2. Por não constituir meio processual próprio para alcançar a reforma da sentença, impõe-se o não conhecimento dos pedidos, deduzidos em contrarrazões, de inclusão da União e do Banco Central como litisconsortes passivos da lide, bem como de conversão do rito de origem, tendo em vista a inadequação da via eleita.
3. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil.
4. A controvérsia recursal se refere à análise quanto ao eventual inadimplemento da operação de crédito tomada pelo apelante, no período de março de 1990, o que afastaria seu direito à restituição, pelo banco apelado, de valores relativos à correção monetária debitada pelo Banco do Brasil S.A. no aludido período, em decorrência do Plano Collor I.
5. Da análise dos documentos originais (extratos de evolução do débito) relacionados à cédula de crédito rural que lastreia a presente ação, constata-se a existência de débito, em março de 1990, nos demonstrativos financeiros apresentados pela instituição financeira apelada. É dizer, a documentação carreada aos autos é inequívoca quanto à situação de inadimplência do apelante em relação à operação de crédito tomada com o apelado, no período março de 1990.
6. Como precisamente assentado pelo douto magistrado sentenciante, “os extratos mencionados, bem como os documentos de IDs 101538726 ao 101538727, sobretudo aquele de ID 101538728”, apontam de forma clara a existência de saldo negativo decorrente da operação, o que evidencia o inadimplemento por parte do mutuário, ora apelante, em março de 1990.
7. Destaque-se que a impugnação genérica quanto ao teor dos extratos da conta vinculada à operação de crédito apresentados aos autos não é suficiente para concluir-se que houve adulteração das informações constantes dos referidos documentos. Ademais, a produção de documento contemporâneo para exibição em Juízo não enseja presunção de não veracidade das informações nele contidas. É certo que incumbia ao autor, ao impugnar a prova documental, apontar e comprovar as inconsistências que teriam aptidão para infirmar o elemento de prova, de modo a demonstrar a necessidade de dilação probatória complementar para a elucidação do caso, o que não ocorreu na espécie.
8. Dispensável, portanto, a intimação do apelado para apresentação de documentos originais ou designação de perícia técnica, o que certamente não constitui cerceamento ao direito de defesa do autor, ora apelante, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.
9. Assim, considerando os termos do título executivo formado na Ação Civil Pública n. 94.008514-1, que pressupõem a quitação, por parte do mutuário, das obrigações relativas à operação de crédito contratada, situação esta não observada na espécie, revela-se escorreita a r. sentença, ao julgar improcedente o pedido deduzido na petição inicial. Precedentes deste e. Tribunal.
10. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.